Tribunal: TJSP
Processo: 2115629-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos materiais e morais. Parte ré que, em contestação, alega sua ilegitimidade e deduz pleito de denunciação da lide. Autor que concorda com a inclusão da sociedade indicada no polo passivo da demanda, porém com a manutenção da ré. Deferimento de denunciação da lide. Em que pese o cabimento da medida, ante expressa disposição em contrato, aplica-se à

Ementa:
Agravo de instrumento. Indenização por danos materiais e morais. Parte ré que, em contestação, alega sua ilegitimidade e deduz pleito de denunciação da lide. Autor que concorda com a inclusão da sociedade indicada no polo passivo da demanda, porém com a manutenção da ré. Deferimento de denunciação da lide. Em que pese o cabimento da medida, ante expressa disposição em contrato, aplica-se à hipótese o disposto no art. 339, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão da expressa manifestação do autor acerca da ampliação subjetiva da lide. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2115629-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Orlândia, em que é agravante VINICIUS DOS
SANTOS PAJOLA SCANDELARI (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115629-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2115629-90.2020.8.26.0000.
Agravante: Vinicius dos Santos Pajola Scandelari.
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL.
Ação: Indenização (no 1000478-45.2020.8.26.0404).
Comarca: Orlândia 1a Vara.
Juiz prolator: Joacy Dias Furtado.
Voto n° 28.042
Agravo
de
instrumento.
Indenização
por
danos
materiais e morais. Parte ré que, em contestação, alega
sua ilegitimidade e deduz pleito de denunciação da
lide. Autor que concorda com a inclusão da sociedade
indicada no polo passivo da demanda, porém com a
manutenção da ré. Deferimento de denunciação da
lide. Em que pese o cabimento da medida, ante
expressa disposição em contrato, aplica-se à hipótese
o disposto no art. 339, § 2o, do Código de Processo
Civil, em razão da expressa manifestação do autor
acerca da ampliação subjetiva da lide. Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 172 que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais, deferiu
pleito da ré de denunciação da lide.
Irresignado, agravo o autor alegando em
suma que se aplica à hipótese o disposto no artigo 339, § 2o,
do Código de Processo Civil, com a inclusão da sociedade
indicada pela ré no polo passivo, mesmo porque pode se
tratar de responsabilidade solidária.
O recurso foi recebido no duplo efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115629-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
batendo-se a parte contrária, em contraminuta, por seu
desprovimento.
É o relatório.
A insurgência comporta acolhimento.
Cuida-se de ação de indenização por
danos materiais e morais na qual pretende o agravante ser
ressarcido pelos prejuízos advindos de acidente no qual
conduzia sua motocicleta e sofreu queda após fios soltos se
enroscarem com o pneu do veículo.
Em
contestação,
a
agravada
CPFL
aduziu preliminar de ilegitimidade, assinalando que os fios
soltos eram de responsabilidade da Telefônica, e deduziu
pedido denunciação da lide em face desta, com suporte em
expressa previsão do contrato entre elas.
O agravante, em réplica, pleiteou a
inclusão da Telefônica no polo passivo da ação, sem a
exclusão da agravada, porém o d. magistrado de origem
acolheu a denunciação da lide.
Respeitado o entendimento do juízo a
quo, em que pese a possibilidade de denunciação com
expressa previsão de regresso em contrato (artigo 125, II, do
Código de Processo Civil), o agravante requereu a inclusão
da Telefônica no polo passivo da demanda (fls. 166, item A),
na esteira do disposto no artigo 339, § 2o, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115629-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Processo Civil (grifos nossos):
“Art.
339.
Quando
alegar
sua
ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da
relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento,
sob pena de arcar com as despesas processuais e de
indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de
indicação.”
“§ 1o O autor, ao aceitar a indicação,
procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da
petição inicial para a substituição do réu, observando-se,
ainda, o parágrafo único do art. 338.”
“§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o
autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir,
como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu.”
Portanto, ante a faculdade conferida
expressamente pela legislação ao autor para ampliar os
limites subjetivos da ação por ele proposta, não se vê razão
para se recorrer à demanda secundária, devendo a decisão
ser reformada, nos termos da tutela deferida quando do
processamento do presente agravo.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator